Tribunal: STF
Processo: Rcl 80069
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Súmula vinculante 56. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por D.E.G. contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação da Súmula Vinculante 56.



    O embargante pugna pela manifestação expressa acerca da sua inserção em atividade laborativa, visto que não se encontra trabalhando em nenhum local. Em sua argumentação, sustenta que “o pedido de trabalho Externo foi aviado na Execução Penal em Novembro/2024, foi autorizado de modo subsidiário somente em Fevereiro/2025, pois o Juízo assinalou prazo de 45 dias para a unidade prisional inseri-lo em Trabalho Interno, o que não ocorreu. Reunião Virtual com o empregador do réu foi realizada em Maio/2025 para confirmação da Autenticidade da Proposta de Trabalho Externo e novamente aquele Juízo assinalou novo prazo de 10 dias para a unidade prisional inseri-lo em Trabalho Interno, o que de novo não ocorreu.”.



    Além disso, aponta omissão quanto à atual situação do Presídio Inspetor José Martinho Drumond – Ribeirão das Neves/MG, local em que o embargante cumpre pena. Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante 56. 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Consoante mencionado na decisão em que neguei seguimento, “em relação ao pedido defensivo do trabalho externo, afirmou que foi determinada a realização do exame criminológico e a juntada do PIR para posterior análise. Desse modo, ‘findo o prazo fixado e diante da não realização dos procedimentos em comento (exame criminológico e PIR), foi analisado, no mérito, por esta magistrada, o pedido do sentenciado, tendo sido concedido o trabalho externo, inicialmente em parcerias e de forma subsidiária em carta de emprego, caso não houvesse inserção em 45 dias, o que de fato verificou-se’”.



    Ressaltou-se ainda, na decisão embargada, ser “inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via”.



    Ademais, repiso que a reclamação não constitui meio adequado para discutir as condições do sistema carcerário em que se encontra o reclamante, tampouco sobre sua inserção em atividade laborativa, uma vez que seu cabimento é restrito à garantia do cumprimento de súmulas vinculantes ou decisões desta Suprema Corte.



    Tais questões devem ser tratadas pelas vias processuais apropriadas, não por meio da reclamação, cuja finalidade é assegurar a uniformidade na aplicação da jurisprudência vinculante. Nesse sentido, não se verifica, no caso, relação direta entre as alegadas omissões e a Súmula Vinculante 56, o que evidencia a ausência de aderência da presente reclamação.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente